Tribunal: TJMT
Processo: 0011432-74.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011432-74.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE APARECIDO MOTA - CPF: 041.167.791-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO LEONEL ZAINA - CPF: 406.724.251-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da
res furtiva
em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alexandre Aparecido Mota
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0011432-74.2019.8.11.0064 - Cód. 700084, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da execução penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito de furto, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 118796987).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 119588474).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da prática do delito de furto, por insuficiência probatória.

Infere-se do caderno informativo que no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 10h15, em um sítio localizado no km-28 da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis, o apelante, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda 150 Bros, cor vermelha, ano 2010, placa NUP 1174, avaliada em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), de propriedade da vítima Benedito Leonel Zaina.

Ressai dos autos que o apelante foi até o sítio supramencionado e subtraiu a motocicleta da vítima, evadindo-se, em seguida, do local. Logo após a subtração, o apelante foi flagrado na condução da motocicleta por um irmão da vítima, o qual acionou os policiais militares e informou a localização do apelante.

Na sequência, os policiais dirigiram-se até o local indicado e encontraram o apelante em poder da
res furtiva.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 155, do Código Penal.

A defesa do apelante busca sua absolvição, com amparo na aplicação do princípio
in dubio pro reo,
justificando não haver provas nos autos que lhe responsabilize pela prática do delito em comento.

No entanto,
a pretensão não prospera,
porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que o apelante praticou o crime de furto.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 118787623 - Pág. 4), boletim de ocorrência (Id. 118787623 - Págs. 5/9), termo de exibição e apreensão (Id. 118787623 - Pág. 14), termo de entrega (Id. 118787623 - Pág. 17), auto de avaliação indireta (Id. 118787623 - Pág. 40), bem como pelas declarações da vítima e testemunhas prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos, como passa-se a demonstrar.

A vítima
Benedito Leonel Zaina
, ao prestar suas declarações na fase extrajudicial, informou que se encontrava trabalhando no campo, no sítio em que residia com sua genitora e quando retornou, ela lhe disse que os cachorros tinham latido bastante e havia um estranho no local, que saiu com uma motocicleta.

Sustentou que foi ver o local em que sua motocicleta estava estacionada e não a viu, razão pela qual constatou que havia sido furtada, então ligou para seu irmão que mora na cidade, que acionou a polícia e conseguiram localizar o apelante próximo ao local, com a
res furtiva,
que posteriormente reconheceu como de sua propriedade.

Confira-se:

“
QUE, encontrava-se em sua propriedade, nesta data, na lida do campo, sendo que, na residência, encontrava-se sua genitora; QUE, quando retornou, sua mãe lhe disse que os cachorros latiram bastante e, como ela estava ao telefone celular, quando a mesma foi saber do que se tratava, havia um estranho, o qual saia em uma motocicleta; QUE, o declarante, então, adentrou à residência, permanecendo por alguns minutos e, quando foi sair para ir a uma propriedade vizinha, percebeu que sua motocicleta não estava mais onde havia estacionado e, então, ligou os fatos à presença do estranho que sua mãe havia visto saindo em uma motocicleta, como sendo sua; QUE, imediatamente, o declarante foi até o sítio que faz divisa com o seu e perguntou ao vizinho se havia visto algum motociclista passando por ali; QUE, o vizinho respondeu que um motociclista passou, em alta velocidade, pelo local, em direção à cidade; QUE, o declarante, então, entrou em contato com seu irmão, Roberto Zaina, que mora na zona urbana desta urbe, noticiando os fatos, sendo que o mesmo acionou a polícia militar; QUE, uma GU/PM, ao se deslocar até o local dos fatos, logo se deparou com uma motocicleta semelhante à do declarante e então, abordaram o condutor e constataram que, realmente, se tratava da motocicleta do declarante, ora furtada, momentos antes; QUE, nesta delegacia, o declarante apresentou documentos do referido veículo, assim como o reconheceu como de sua propriedade
”.
(Id. 118787623 - Págs. 15/16).

Em juízo,
a vítima

confirmou os fatos narrados, aduzindo que “
na data dos fatos, estava trabalhando e deixou sua moto para fora, sendo que o rapaz passou e “roubou” a moto; Que então sua mãe ligou para o seu irmão e ele ligou para a polícia e, por volta de quarenta minutos depois, já conseguiram recuperar a motocicleta; Que destaca que deixou a moto com a chave no contato e que ela foi devolvida sem nenhum prejuízo
”
(Sentença – Id. 118796972 - Pág. 3).

No mesmo sentido, a testemunha
Roberto Zaina
, irmão do ofendido, afirmou em juízo que na data dos fatos sua mãe ligou dizendo que haviam deixado a moto com a chave no contato e que havia sido furtada; que foi com o seu carro em direção ao sítio e avistou um indivíduo com a motocicleta.

Sustentou que avisou a polícia, que foi ao local e prendeu o apelante, sendo possível recuperar a moto, pois ela estava com problemas mecânicos e por isso andava um pouco e parava
(Sentença – Id. 118796972 - Pág. 3).

Tem-se, ainda, o depoimento do policial militar
Elyelton de Oliveira
, que ao ser ouvido em juízo, declarou que “
se recorda que a moto foi furtada na Rodovia do Peixe, mas a localizaram em uma estrada de chão; Que não sabe quem os informou, mas disse que o acusado iria sair no fundo da ADM e então foram para o local, e o encontraram, sendo que na hora que deram ordem de parada, ele resistiu e tentou fugir, dizendo que ele não tinha praticado furto algum, onde foi necessário inclusive pedir apoio para outra viatura para conseguir prender o acusado; Que a pessoa que lhes informou, disse as características da pessoa, tratando-se de uma pessoa de cor parda, bem como, informou as roupas também, cujas características coincidiram com o réu; Que a resistência se deu em não aceitar a abordagem, bem como, jogou a moto no chão e tentou fugir por uma cerca, mas conseguiram o deter; Que o réu disse que haviam emprestado a moto para ele, mas a vítima negou isso e disse que nunca tinha visto o réu
”
(Sentença – Id. 118796972 - Pág. 4)
.

Por sua vez,
o apelante
, em ambas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática delitiva.

Ao ser interrogado em juízo, sustentou “
que não praticou o crime descrito na denúncia, pois na data dos fatos, estava passando perto de um pasto, quando visualizou dois indivíduos abandonando a motocicleta, foi quando parou para olhar e percebeu que ela estava estragada, momento em que foi abordado pela polícia; Que não reagiu à abordagem da polícia; Que foi no local fazer um serviço e como estava muito barata a diária, resolveu não aceitar o serviço e quando voltava para a sua casa, foi abordado pela polícia
”
(Sentença – Id. 118796972 - Pág. 3).

Em que pese a negativa de autoria e a alegação da defesa de ausência de provas a amparar a condenação, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao envolvimento do apelante na prática delitiva, pois foi abordado pela guarnição da Policia Militar com a motocicleta furtada, o que foi confirmado em juízo pelo depoimento do Policial Militar Elyelton de Oliveira.

Como se sabe, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No caso, o depoimento do policial possui coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e está amparado pelas circunstâncias da prisão do apelante, que foi preso em flagrante de posse da
res furtiva
, além de sua versão estar em compatibilidade aos relatos do ofendido.

É cediço que, nos delitos patrimoniais, a apreensão

da
res

furtiva
em poder do agente, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do ônus da prova, cumprindo a ele o encargo de comprovar a licitude da
posse
, ônus do qual o apelante não se desincumbiu a contento.

Nesses casos, a jurisprudência proclama pelo acerto do edito condenatório, consoante se vê no seguinte julgado,
verbis:

APELAÇÃO

CRIMINAL
–
FURTOS
QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (TRÊS VEZES) E
FURTO
SIMPLES (UMA VEZ), MAJORADOS PELO REPOUSO NOTURNO (...) ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO FATO 01 – DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA – PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS DEMAIS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA [FATOS 02, 03 E 04] –
RES

FURTIVAS
APREENDIDAS NA
POSSE
DO
RÉU
, LOGO DEPOIS DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO (...) Nos delitos patrimoniais, a
posse
injustificada da
res

furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Por outro lado, a inexistência de elementos concretos de que o
réu
tenha praticado um dos crimes narrados na denúncia, justifica a sua absolvição. (...)”
(N.U 1000659-44.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Desse modo, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Pelos depoimentos colhidos, especialmente da testemunha Roberto, irmão da vítima, que em juízo sustentou que logo após a subtração da motocicleta, foi avisado por sua genitora e no momento em que se deslocava para o local dos fatos, encontrou o apelante em uma estrada de terra, deslocando-se para a cidade em posse da
res furtiva
, resta evidente que o apelante praticou o crime de furto, pois foi preso em flagrante em poder da motocicleta, pouco tempo depois da prática delitiva.

Por fim, merece destaque a conclusão do magistrado quanto a versão incomprovada do apelante de que apenas passava pelo local e parou ao lado da motocicleta subtraída, que teria sido abandonada por outras pessoas que por ali passavam:

“
Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, de que apenas estava passando pelo local, pois tinha ido até um sítio para ver um serviço e, no momento em que retornava, visualizou dois indivíduos abandonando a motocicleta no local e, quando estava olhando o veículo, foi abordado pela polícia, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o álibi apresentado, pois o réu sequer arrolou como testemunha o proprietário do sítio onde ele supostamente foi olhar um serviço, bem como, é pouco crível que o réu tenha sido flagrado em posse da res furtiva, logo após a subtração e, conforme ele afirma, estava apenas olhando a motocicleta que tinha sido abandonada por dois indivíduos desconhecidos, ao contrário disso, conforme mencionado alhures, a testemunha Roberto foi enfático em afirmar que, somente existia o réu no local onde a motocicleta estava, além do mais, não existe nos autos sequer indícios de que a mencionada testemunha teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e a testemunha retromencionada
”
(Id. 118796972 - Pág. 4).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado que ele praticou o ilícito, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Aparecido Mota,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022